Tribunal: TJMT
Processo: 0005723-54.2018.8.11.0012
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005723-54.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGINALDO GOMES SANTANA - CPF: 017.696.511-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRI
A
GUEZ AO VOLANTE
–

PRETENDIDA

REDUÇÃO
DA PENA
-BASE
–
ACOLHIMENTO

–
REDUÇÃO DA PENA
INTERMEDIÁRIA

N
O MÍNIMO LEGAL

–

INVIABILIDAD
E –
ÓBICE
DA SÚMULA N. 231 DO
STJ
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A
desvaloração
da “culpabilidade”, prevista no artigo 59, do Código Penal, exige fundamentação idônea, não prestando para
negativá-la
elementos genéricos ou intrínsecos ao tipo penal.

Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea ao apelante, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal
tirado de decisão que condenou
Reginaldo Gomes Santana,
como

incurso na sanção do art.
306,
caput
,
c/c art. 298, I, do Código de Trânsito Brasileiro -
Lei n. 9.503/97
,
à pena de
8
(oito
) meses
e 1
0
(
dez
)
dias de detenção e pagamento de 45 (quarenta e cinco)
dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
,

no regime inicial aberto,
substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

Ainda,
foi condenado
à
pena
de suspensão
da per
missão ou habilitação para dirigir veículo automotor
,
pelo prazo de
8
(
oito
) meses.

O
inconformismo da defesa consiste na
:

I)

valoração negativa da
circunstância
judicial da culpabilidade
, por descumprimento ao princípio do
n
on
bis in idem
;

II)

subsidiariamente
,
pela
correção da dosimetria da pena para aplicar a fração de 1/8 a 1/6 na primeira fase
;
e
,

III
)

pela
redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência
da atenuante de confissão espontânea
.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público Estadual, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 15
6583189
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 1
58686664

opinou
pelo
parcial
provimento

do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
o apelante almeja o

redimensionamento da dosimetria penal, mediante a redução da pena-base ao mínimo legal, por entender que os fundamentos exarados pelo juízo sentenciante para negativar a culpabilidade do réu são inerentes ao tipo penal, devendo, ademais, ser utilizada fração de 1/8 a 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável. Já na segunda fase, requer a redução da pena para aquém do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea.

No caso
, o conjunto probatório dos autos foi suficientemente conclusivo
quanto à materialidade do fato, que foi confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante
(Id. 156583155)
, do Boletim de Ocorrência no 2018.336925
(mesmo Id.)
, do Auto de Constatação de Embriaguez de fls. 05-pdf (I
d
.
156583155
), do Auto de Apreensão de
Veículo
fl. 2
7
-pdf (I
d
.
156583155
), bem como os Termos de Depoimento colhidos na seara policial e judicial dão conta da existência do crime.

Quanto à autoria, sequer há controvérsia, tendo inclusive o acusado, ainda em delegacia, admitido ingerir bebida alcóolica no dia dos fatos.

Constou n
a denúncia que, no dia
29/10/2018, por volta das
02:30
hs, na via pública localizada na Rua
Araes
, próximo ao estabelecimento “Malícia Bar”, na cidade de Nova Xavantina/MT
, o denunciado Reginaldo Gomes Santana
, conduziu veículo automotor, caracterizado como sendo um “VW gol” placa OBL2419, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
.

Os policiais realizaram o acompanhamento c/c abordagem do veículo e constataram que o denunciado apresentava visíveis sinais de embriaguez alcoólica, tais como
“
sonolência, olhos vermelhos, odor etílico
(hálito alcoólico), vestes desalinhadas, dificuldade do equilíbrio, conforme Auto de Constatação de Embriaguez de fls. 04-IP
”
.

Já na
D
elegacia e o
uvido pela Autoridade Policial o denunciado confessou o consumo de bebida alcoólica antes de assumir a direção do v
eículo automotor (fls. 15/17-IP – Id. 156583155).

Por esse motivo foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 306 da Lei n.o 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro),
infligindo-lhe
à pena de 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 01 (uma) sanção restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo das Execuções Penais, e ao pagamento de
45 (quarenta e cinco) dias-multa
.

Pois bem.
A defesa postula pela reforma da sentença, a fim de afastar a valoração negativa da circunstância judicial consistente na culpabilidade (art. 59, CP), ante a vedação do
non bis in idem
, uma vez que fundamentou baseando-se em elementos inerentes ao próprio tipo penal violado.

Quanto a esse ponto razão lhe assiste.

O art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê que:

“Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.
”

(destaquei)

Na espécie, extrai-se da leitura da sentença condenatória

quando da dosimetria da pena que
:

“
(...)
Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, denoto que a conduta deve receber censura elevada (culpabilidade), eis que as provas orais produzidas revelaram que o réu estava demasiadamente embriagado, tendo a testemunha
Uelke
afirmado que a abordagem foi difícil, pois o condutor não parou de imediato, e depois é que foi dada voz de prisão
.

(...)

Com base nas circunstâncias judiciais acima relatadas,
fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 10 (dez) meses de
detenção, além do pagamento de 55 (cinquenta e cinco) dias-multa,
cada uma no valor de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época do
fato.
(...)
”
(Id.
156583173)

Da
fundamentação acima transcrita impende registrar que o juizrecrudesceua pena
-base
em
4
(
quatro) meses
de detenção, por valorar negativamente a “culpabilidade” do réu.

Bem se vê que o argumento utilizado para a negativação da vetorial é genérico e inidôneo, caracterizando fundamentos inerentes ao próprio tipo penal ou que nada se relacionam com a essência da circunstância judicial prevista no artigo 59, do Código Penal.

Aculpabilidade, para efeito de montante da pena-base, nas palavras do Des. Rui Ramos Ribeiro,
“é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança, inclusive, a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretam o distanciamento da
ordinariedade
, justificável para a exasperação da pena”
[cf. Apelação n. 61484/2012, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/6/2014].

Não obstante a reprovabilidade da conduta perpetrada pelo apelante, fato é que seu comportamento não se desvia daquilo que está previsto no tipo penal infringido.

Consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo
suficiente referências
a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal
” [STJ,
AgRg
no HC 430.031/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018,
DJe
13/06/2018].

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício em caso análogo, confira-se,

verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTS. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, 24-A, DA LEI N. 11.340/2006 E 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: 1) AMEAÇA – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME – VIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO – PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA E EM CONTRADIÇÃO COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO; 2) DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS –

INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – – POSSIBILIDADE – NÃO HÁ PROVAS DE QUE O ACUSADO, INTENCIONALMENTE, SE DIRIGIU ATÉ O LOCAL DOS FATOS PARA ENCONTRAR A VÍTIMA –
REANÁLISE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA EQUIVOCADAMENTE [CULPABILIDADE] – PENA-BASE REDIMENSIONADA
– AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 298, III, DO CTB – IMPOSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUSÊNCIA DE PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE APONTAMENTO DOS PONTOS ESPECÍFICOS DE VIOLAÇÃO DO TEXTO LEGAL
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.
”

(...)
A
desvaloração
da “culpabilidade”, prevista no artigo 59, do Código Penal, exige fundamentação idônea, não prestando para
negativá-la
elementos genéricos ou intrínsecos ao tipo penal
.

Afastada a
desvaloração
atribuída
à
determinada circunstância judicial, entende-se legítima a reanálise da dosimetria imposta na reprimenda para correção do equívoco cometido
.

Verificado, no conjunto probatório coligido nos autos, que o agente praticou o crime de trânsito por não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, resta caracterizada a agravante prevista no artigo 298, III, da Lei n. 9.503/97.

O prequestionamento da matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos.
”

(N.U 0000025-39.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021,
Publicado
no DJE 19/02/2021)
. (destaquei)

Desse modo, na primeira fase da dosimetria, ante as razões acima expostas, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço a pena-base
no mínimo legal,
6
(seis) meses de detenção.

Contudo, melhor sorte não assiste à defesa, q
uanto
à
pretendida

redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão da atenuante de confissão espontânea reconhecida na sentença
, visando o afastamento da Súmula n.
231 do STJ
,
uma vez que é cediço que a incidência da
minorante
em alusão não pode reduzir a pena abaixo do menor quantitativo permitido por l
ei.

Isso
porque, não obstante a matéria pareça controvertida, diante da redação do
caput
do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão
sempre atenuam a pena
, é certo que a aplicação deste dispositivo, foi resolvida pela edição do enunciado sumular acima questionado, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, não se podendo, pois,
flexibilizar
, como quer o recorrente, a entendimento contido no referido verbete sumular.

A
liás,

em relação ao assunto,

esta
Corte de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de decidir
, vejamos
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 306, CAPUT, C/C ART. 298, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
C/C ART. 330, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E
AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RECUSA INJUSTIFICADA À ORDEM LEGAL EMANADA DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO CARACTERIZA A CONDUTA CRIMINOSA – PRECEDENTES DO STJ
–
2. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, INCISO I, DO CTB – ACOLHIMENTO – PREPONDERÂNCIA DA PRIMEIRA SOBRE A SEGUNDA, COM ESTRITA OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 DO STJ –

REPRIMENDA RETIFICADA
- APELO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1 .
Comprovado que o agente ignorou ordem emanada de policiais militares no exercício de sua função e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, tal conduta tipifica o crime de desobediência. (Precedentes do STJ).

2. Malgrado seja possível
à
preponderância de atenuante de natureza subjetiva sobre agravante de cunho objetivo, no caso concreto, tal atuação conduziria a pena intermediária para aquém do mínimo legal, o que é vedado pela Súmula 231 do STJ.
Exclusivamente por esse motivo, cabível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante prevista no art. 298, inciso I, do CTB. Readequação da dosimetria penal do crime de embriaguez ao volante retificada, nos moldes vindicados pela i. Defesa.

Apelo parcialmente provido.
”

(N.U 0001639-56.2019.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022,
Publicado
no DJE 22/07/2022)
. (destaquei)

Diante do que exposto,
com fulcro no princípio constitucional da individualização da pena, passo a redimensionar a sanção imposta a
Reginaldo Gomes Santana
, da seguinte
forma:

Na primeira fase,
mantenho
a pena
-base no m
ínimo
legal
em
6
(
seis
) meses de detenção
e
10
(
dez
) dias-m
ulta
; bem como
2
(
dois
) meses desuspensão de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Em relação à valoração da confissão, tem-se que esta atenuante foi compensada com a agravante prevista no art. 298, inciso I, da Lei n.o 9.503/97

(
com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros)
, preponderando
a
aquela sobre
a agravante
, conforme exposto
na sentença condenatória,
“(...)

atenuo a pena em 01 (um) mês e 20 (vinte) dias
.
”

Desse modo, segundo o ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores,
não é possível
a
fixaçã
o da
pena aquém do mínimo legal
.

C
onsiderando a inexistência de causas de
diminuição e de aumento de pena, torno definitiva à pena de
6
(seis) meses de detenção
,
p
agamento de 10 (dez) dias-multa e
suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de
2
(
dois
)
meses, pelo
crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Com esses fundamentos
,
voto no sentido de
dar
parcial provimento
ao recurso, para readequar
a pena-base conforme alhures mencionado
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023